Tribunal: STF
Processo: RE 578073
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTS. 37 E 40 DA CF/88. DEFICIÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.